Tribunal: CARF
Processo: 15165.002568/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.002568/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.752 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
O decreto de preclusão é apenas concebível naquelas matérias de
disponibilidade exclusiva das partes, isto é, cabe preclusão para as teses em
que seu conhecimento dependa de manejo da parte.
REVOGAÇÃO. DECISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a autoridade administrativa anular decisão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para declarar nula a decisão da IRF/Curitiba e restabelecer os efeitos da
decisão da DRF/Londrina.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.002568/2008-15
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002568/2008-15

1.1. Trata-se de pedido de restituição de imposto de importação pago por ocasião
do registro de Declarações de Importação.
1.2. Para tanto, narra a Recorrente que “é habilitada no SISCOMEX pela
SECEX/MDIC ao benefício de redução de 40% do imposto de importação estabelecido pelo art.
5° da Lei 10.182/01, deixou de utilizá-lo pelo disposto nas Notícias SISCOMEX 54 e 58/05,
posteriormente canceladas pela Notícia SISCOMEX 10/06 e ADI SRF 01/06”.
1.3. A DRF Londrina deferiu parcialmente o pedido de restituição apenas para as
declarações de importação registradas entre 21 de outubro de 2005 e 22 de novembro de 2005,
de autopeças destinadas ao processo produtivo da Recorrente, pois:
1.3.1. Não foi apresentado comprovante de quitação do FGTS entre 23 de
novembro de 2005 e 19 de fevereiro de 2006;
1.3.2. Somente é possível a concessão da redução de alíquota para a autopeça (o
produto acabado ou semi-acabado utilizado em processo de montagem) e não para
a matéria-prima (produto sujeito à transformação, com perda de suas
propriedades), as ferramentas e os bens destinados à revenda.
1.4. Após a Recorrente ser cientificada da decisão acima pelos correios,
sobreveio informação no processo de Solução de Consulta (337/2010) que afasta o benefício do
regime automotivo para a Recorrente posto esta não se enquadrar como fabricante de autopeças.
Assim, posteriormente à preclusão administrativa, a fiscalização negou integralmente a
restituição alterando o fundamento da glosa para o não enquadramento da Recorrente como
fabricante, nos exatos termos da Solução de Consulta 337/2010.
1.5. Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente destaca que a Solução de
Consulta 337/2010 teve seus efeitos suspensos por decisão em sede de cognição sumária (e
confirmada em sentença) exarada no processo judicial 5002310-08.2011.404.7000.
1.6. A DRJ de Florianópolis deixou de conhecer da Manifestação de
Inconformidade por concomitância.
1.7. Intimada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça em que afirma o
seguinte:
1.7.1. O objeto do presente PAF é a restituição do montante pago por retificação
das Declarações de Importações e o objeto do processo judicial é o
enquadramento da Recorrente como fabricante, logo, não há concomitância;
1.7.2. Nulidade do despacho decisório proferido com fundamento em Solução de
Consulta com os efeitos suspensos por decisão Judicial;
1.7.3. Impossibilidade de retroação dos efeitos da Solução de Consulta, com
fulcro no artigo 48 § 12 da Lei 9.430/96
1.7.4. A decisão judicial não mais sujeita a um recurso com efeito devolutivo deve
ser imediatamente aplicada.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002568/2008-15

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrente pleiteia no presente processo restituição de valores pagos a título
de imposto de importação por entender ser beneficiário do Regime Automotivo descrito na Lei
10.182/02.
2.1. A DRF Londrina, em procedimento fiscal, analisou parecer técnico, catálogos
descritivos, notas fiscais e planilhas e chegou à conclusão de ser a Recorrente (em parte)
fabricante dos materiais que revende:

2.2. Após a intimação da Recorrente e a preclusão administrativa sobreveio nova
decisão que, com fundamento na Solução de Consulta 337/2010, afastou a redução da alíquota
do imposto de importação e consequentemente a restituição dos tributos pagos; isto porque
passou a entender a fiscalização – com base em uma exatamente nos mesmos documentos
apresentados no procedimento de fiscalização – a Recorrente não se enquadra como uma
fabricante dos produtos:

Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002568/2008-15

2.3. Nada disse sobre o tema acima em Manifestação de Inconformidade a
Recorrente. Agora, em Voluntário, destaca a nulidade (ou, se não, a ilegalidade) da decisão
superveniente, quer por afronta a Decisão Judicial, quer por afronta a expressa dicção legal (a
saber, artigo 48 § 12 da Lei 9.430/96).
2.4. Tendo em vista a inércia da Recorrente em Manifestação de Inconformidade,
antes de avançar para o tema posto parágrafos acima é dever recuar para analisar possível
PRECLUSÃO.
2.4.1. Preclusão é – na escorreita lição de CHIOVIENDA – perda de uma
faculdade processual das partes. Portanto, o decreto de preclusão é apenas concebível naquelas
matérias de disponibilidade exclusiva das partes, isto é, cabe preclusão para as teses em que seu
conhecimento dependa de manejo da parte.
2.4.2. Como sabido, ao lado das teses disponíveis às partes, há outras chamadas de
ordem pública, matérias que transcendem o interesse das partes conflitantes, disciplinando
relações que as envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse público (DINAMARCO).
Com isto temos que as matérias de ordem pública são aquelas que antecedem ou impedem a
análise do conflito de interesses em juízo; são relações regulamentadas por normas jurídicas cuja
observância é subtraída, em medida mais ou menos ampla, segundo os casos, à livre vontade das
partes e à valorização arbitrária que as mesmas podem fazer de seus interesses individuais
(CALAMANDREI).
2.4.3. No caso em voga tratamos de validade e eficácia de decisão administrativa,
isto é, se a decisão administrativa revogadora tem o condão: a) de (re)iniciar o processo
administrativo e b) de vincular a Recorrente. Em uma análise abstrata, acaso esta Turma decida
pela invalidade (ou até mesmo pela inexistência – em termos jurídicos) da segunda decisão
administrativa, quaisquer dos temas a serem apreciados na lide (quer materiais, quer processuais)
serão deixados a latere, sem análise – até porque, se assim for, terá ocorrido a preclusão
administrativa.
2.4.4. Do exposto, fica claro que não há preclusão acerca do tema EFICÁCIA
DA DECISÃO ADMINISTRATIVA REVOGADORA tema que passa-se a analisar.
2.5. Não há previsão expressa de um recurso de ofício contra decisão de DRF que
defere (ainda que parcialmente) crédito do contribuinte; a bem de ver, sequer há que se falar em
recurso contra esta decisão vez que, formalmente, inexiste processo administrativo. Justamente
por não existir processo administrativo que o procedimento de revisão de decisão administrativa
é aquele descrito no artigo 53 da Lei 9.784/09:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
2.5.1. De saída, aqui tratamos de atos administrativos plenamente vinculados
(para utilizar expressão legal), desta forma, não há que se falar em revogação por conveniência e
oportunidade (características dos atos administrativos discricionários). De mais a mais,
aparentemente, com a preclusão endoprocessual (SIC) a Recorrente adquiriu direito à
restituição do pago a maior. Em assim sendo, o que nos resta analisar é o vício de legalidade do
ato revogado, leia-se, primeira decisão proferida pela DRF Londrina.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002568/2008-15

2.6. Em notável construção jurídica, a DRF Londrina destaca que, nos termos do
Decreto 3.816/01 (Acordo sobre Política Automotiva Comum entre Brasil e Argentina), os
equipamentos fabricados pela Recorrente (ar condicionado veicular) incluem-se no conceito de
autopeças. Posteriormente, ao analisar o Decreto 2.072/96 a DRF Londrina constata que dentro
do aspecto amplo de insumos destinados ao mercado automotivo existem outros, em especial,
peças e matérias-primas. Ao comparar o Decreto 2.072/96 com o RIPI a fiscalização chega à
conclusão que peças são os insumos destinados ao procedimento de montagem, já matéria prima
é o insumo destinado à transformação.
2.6.1. Destarte, tendo em mente que o artigo 5° caput e § 1° da Lei 10.182/01
limita seu campo de incidência às partes e peças, silenciando sobre a matéria prima, concluí a
fiscalização que para usufruir do regime automotivo, “o produto importado deverá ser: (1)
acabado ou semi-acabado; (2) destinado ao processo produtivo de fabricante de veículo ou de
fabricante de autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à fabricação de
veículos”.
2.6.2. Não há, portanto, um traço, uma vírgula sequer, descrita pela DRF Londrina
que não encontre respaldo legal. O Fiscal responsável parte da Lei, busca limitá-la por meio de
tratados, especifica o conteúdo por meio de Decretos e chega até a síntese normativa.
2.7. É claro que a Solução de Consulta 337/2010 (base para a alteração de
posicionamento da fiscalização) aponta que o conceito de fabricante para o regime automotivo é
diferente daquele descrito na legislação do IPI – em especial pois a norma coloca a montadora,
que em regra faz um processo industrial, ao lado do fabricante. Entretanto, a fiscalização não
descreve qual a base legal para concluir que o termo fabricante deve ser interpretado “de forma
coloquial”; e, tampouco a base para concluir que fabricante “de forma coloquial” é apenas e tão
somente aquele que faz o processo de transformação (nos termos bem descritos pelo RIPI e não
de forma coloquial, portanto) nos bens importados.
2.7.1. Certamente, se os responsáveis pela prolação da Solução de Consulta
337/2010 consultassem o Auditor que proferiu a decisão revogada saberiam que montadora é
conceito legal (Decreto 2.072/96) limitado àquelas empresas que (ora bem) montam os veículos
e, por este motivo, a Lei 10.182/01 colocou lado a lado montadoras e fabricantes – se assim não
fosse, uma empresa que pratica mais de um processo industrial (agregando maior valor) no
veículo automotor não seria beneficiada; se assim não fosse, nenhuma fabricante de autopeças
(visto que nenhum monta o veículo por completo) seria agraciada pelo benefício.
2.8. Ausente qualquer ilegalidade no despacho substituído, não há que se falar a
anulação do mesmo ou em substituição por novo despacho.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário e
a ele dou provimento para restabelecer os efeitos da Decisão da DRF Londrina de Fls. 46/63,
declarando, por via de consequência, inexistente a decisão da Inspetoria da Receita Federal em
Curitiba de fls. 82/85.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.752 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.002568/2008-15

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 417
DF CARF MF
Original